Tribunal: TJDFT
Processo: 0746998-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL EM FACE DO PLANO DE SAÚDE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CONFIGURADOS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos a ensejar a antecipação da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o pedido liminar deve ser indeferido.
2. O Conselho Federal de Medicina (CFM), disciplinou por meio da Resolução CFM no 1451/95 o conceito dos termos urgência e emergência. Assim, define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, ao passo que a EMERGÊNCIA é caracterizada diante da constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.
3. Na hipótese, não restou demonstrada, em fase de cognição sumária, a situação de emergência/urgência no quadro de saúde da agravante a dispensar a prova necessária quanto à cobertura completa ora exigida em sede de tutela provisória de urgência.
4. Recurso desprovido.